Tribunal: TJMT
Processo: 1027050-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027050-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.126.363/0001-90 (APELANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (APELANTE), OSNI CORDEIRO MATTOZO - CPF: 265.938.741-91 (APELADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES NOMINAIS. ENDOSSO COMPROVADO. LEGITIMIDADE DO PORTADOR. ENDOSSO EM BRANCO. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. ARTIGO 19, §1o DA LEI 7.357/85. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Embora se alegue não há o beneficiário do endosso, tal não é necessário, já que constando o endosso do beneficiário do cheque, o portador terá autorização de sacar ou depositar em conta.

No caso, não é obrigatório a indicação do endossatário, pois, abre a possibilidade de proporcionar a circulação de um título de crédito, bastando, para isso, que o endossante assine no verso do título, portanto, pode ser indicado o beneficiário (endossatário) ou não (endosso em branco e endosso em preto).

Em se tratando de endosso em branco, tem como característica o fato de o endossatário (beneficiário) não ser identificado, e, nesta hipótese, basta que o endossante assine no verso daquele título, não indicando para quem ele será destinado, transformando aquela cártula em um título ao portador, o que se trata o caso dos autos, de acordo com o artigo 19, § 1o da lei 7357/85:

“Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. § 1o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento”. Assim, não há se falar em ilegitimidade da apelante, possuidora do cheque, nos termos do que dispõe os artigos17, 18, § 2o, e 20 da Lei 7.357/1985. Assim, o endosso em branco fará com que o título seja transferido para diversas outras pessoas somente pela sua tradição e, aquele que estiver com o título em mãos, é o beneficiário final. O que por essa tese, também se afasta o argumento de que o cheque foi depositado nominalmente a pessoa de Marcel, bem como valida sua declaração juntada nos autos de que procedeu ao endosso do cheque. Portanto, há legitimidade ativa da apelante, de modo que a sentença deve ser anulada, para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1027050-43.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: OSNI CORDEIRO MATTOZO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de OSNI CORDEIRO MATTOZO, que acolheu a exceção de pré – executividade para reconhecer a ilegitimidade do exequente e julgou extinta a execução sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Condenou a parte Exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

O apelante sustenta que o artigo 17 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque) estabelece que o cheque pode ser transferido mediante endosso, que deve ser lançado no próprio título ou em folha de alongamento; o endosso transfere todos os direitos resultantes do cheque. No presente caso, os cheques foram devidamente endossados pelo portador, Marcel Fernandes da Silva, a exequente Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia, conforme evidenciado nos versos dos títulos, portanto, a transferência da titularidade dos cheques a exequente/apelante é válida e eficaz; os cheques no 000784, no 000785 e no 000786 foram endossados por Marcel Fernandes da Silva, conforme as assinaturas presentes nos versos dos títulos, transferindo, assim, a titularidade a exequente/apelante; o artigo 19 da mesma lei reforça que o endosso transfere todos os direitos resultantes do cheque ao endossatário, conferindo-lhe legitimidade para exigir o pagamento do título; portanto, ao endossar os cheques a exequente/apelante, Marcel Fernandes da Silva transferiu todos os direitos decorrentes dos títulos, legitimando a pessoa jurídica de Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia a figurar no polo ativo da execução; a prova documental anexada aos autos demonstra de forma inequívoca que os cheques foram devidamente endossados, conferindo ao exequente a legitimidade necessária para promover a execução dos títulos; consta dos autos uma declaração devidamente assinada pela pessoa do senhor Marcel Fernandes da Silva (ID no 163702884), onde ele confirma que endossou os cheques; elenca boa-fé processual e pretende seja afastada a condenação ao pagamento de honorários; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa da exequente/apelante para a execução dos cheques, bem como que seja determinado que o juízo de origem prossiga com a execução, considerando a validade dos títulos apresentados e a legitimidade da exequente/apelante, permitindo a análise do mérito da demanda e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso e condenação a litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de OSNI CORDEIRO MATTOZO, que acolheu a exceção de pré – executividade para reconhecer a ilegitimidade do exequente e julgou extinta a execução sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Condenou a parte Exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Da análise dos autos, a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial correspondente a cheque, no valor de R$85.363,00 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais), representado pelos cheques de números 000784, 000785 e 000786 do banco Itaú – Agência 1676.

Os cheques foram devolvidos por estarem sem fundo.

Os títulos existentes nos autos estão endossados a apelante pela pessoa de Marcel Fernandes da Silva.

O executado alega que não há endosso nos cheques por estarem nominais a terceira pessoa, pretendendo a extinção da execução. Alega que devem estar nominais ou endossados a seu favor.

A sentença acolheu tal tese, contudo, dos autos verifica-se que há o devido endosso dos cheques pela pessoa de Marcel, o qual os cheques estão nominais.

Embora se alegue não há o beneficiário do endosso, tal não é necessário, já que constando o endosso do beneficiário do cheque, o portador terá autorização de sacar ou depositar em conta.

No caso, não é obrigatório a indicação do endossatário, pois, abre a possibilidade de proporcionar a circulação de um título de crédito, bastando, para isso, que o endossante assine no verso do título, portanto, pode ser indicado o beneficiário (endossatário) ou não (endosso em branco e endosso em preto).

Em se tratando de endosso em branco, tem como característica o fato de o endossatário (beneficiário) não ser identificado, e, nesta hipótese, basta que o endossante assine no verso daquele título, não indicando para quem ele será destinado, transformando aquela cártula em um título ao portador, o que se trata o caso dos autos, de acordo com o artigo 19, § 1o da lei 7357/85:

“Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento”.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da apelante, possuidora do cheque, nos termos do que dispõe os artigos17, 18, § 2o, e 20 da Lei 7.357/1985.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE DO PORTADOR. SENTENÇA CASSADA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 17, 18, § 2o, e 20 da Lei 7.357/1985, portador de cheque transmitido por meio de endosso em branco possui legitimidade ativa para promover a sua execução. II. Assinatura lançada no verso do cheque basta para caracterizar o seu endosso em branco, nos termos do artigo 19, § 1o, da Lei 7.357/1985. III. Recurso conhecido e provido
. (TJ-DF 07053475920188070005 DF 0705347-59.2018.8.07.0005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. NOMINAL. ENDOSSO EM BRANCO. PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 2. O portador de cheque nominal endossado em branco deve ser considerado credor da quantia registrada e, assim, possui legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da ação monitória, nos termos dos Arts. 17 e 18 da Lei n. 7.357/85. 3. O endosso em branco ocorre quando não há identificação do endossatário, o que transforma o título em ao portador, de modo que a mera tradição é suficiente para a transferência do crédito nele representado, configurando a legitimidade ativa do portador para promover a ação monitória. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJ-DF 07011647120208070006 DF 0701164-71.2020.8.07.0006, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim, o endosso em branco fará com que o título seja transferido para diversas outras pessoas somente pela sua tradição e, aquele que estiver com o título em mãos, é o beneficiário final. O que por essa tese, também se afasta o argumento de que o cheque foi depositado nominalmente a pessoa de Marcel, bem como valida sua declaração juntada nos autos de que procedeu ao endosso do cheque.

Portanto, há legitimidade ativa da apelante, de modo que a sentença deve ser anulada, para prosseguimento do feito.

Ante o exposto, provejo o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem para processamento e julgamento do feito. Em razão da nulidade da sentença, não há condenação em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024